Tribunal: STF
Processo: RHC 268039
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. MATÉRIAS ARGUIDAS NÃO ANALISADAS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de liminar, interposto, em 24.11.2025, por Caio Vinicius Ramalho Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.11.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.030.961/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, com outros corréus, em 26.4.2023, às penas de doze anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de mil oitocentos e sessenta e sete dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, em concurso material) (fls. 20-22, e-doc. 9).  Narrou-se na denúncia:
“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 08 de agosto de 2022, por volta das 14h37min., na Rua Diamantino Armando, nº 30, Vila Esperança, em Avaré/SP, WELINGTON BUENO DE PAULA, DAVID LUCAS SILVA DOS SANTOS e CAIO VINICIUS RAMALHO SANTOS associaram-se para o fim de praticar tráfico ilícito de entorpecentes.
Consta também que, na mesma data, por volta das 22h45min., o denunciado Welington vendeu a Marco Antônio Vicente 03 porções de ‘crack’ (massa de 0,26 g), agindo associado aos demais denunciados. Além disso, os três mantinham em depósito 01 porção de ‘crack’ com massa de 4,38 g para entrega a terceiros.
Resumo da Divisão de Tarefas: 
CAIO VINICIUS: Chefiava a associação, gerindo a compra e fornecimento das drogas.
DAVID LUCAS: Encarregava-se do armazenamento, fracionamento, acondicionamento e fornecimento aos vendedores finais.
WELINGTON: Atuava como vendedor final.
Durante a abordagem policial, Welington admitiu a venda. Com ele foram apreendidos R$ 539,05. Com Caio Vinicius, foi apreendida a quantia de R$ 788,00. Na residência, foram encontrados materiais de embalagem (tesoura, fitas adesivas, papel alumínio) e outra porção de droga escondida em um sofá. Perícia em aparelho celular de Caio revelou sua intensa participação na distribuição de drogas e cobrança de devedores mediante ameaças” (e-doc. 6). 

3. Na espécie, o recorrente não interpôs recurso de apelação contra a sentença. Em 1º.2.2024, a Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à Apelação n. 1505477-36.2022.8.26.0073, interposta apenas por um dos corréus. Esta a ementa do julgado:
“Apelação – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Mérito. Conjunto probatório suficiente para manter a responsabilização penal apenas em relação ao tráfico de drogas. Condenação pelo crime de associação para o tráfico. Possibilidade. Presença dos requisitos legais configuradores da tipicidade. Pena. Sem alteração. Regime mais gravoso para reprimir a infração. Incompatibilidade do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em face da ausência dos requisitos legais que são cumulativos. Negado provimento ao apelo” (fl. 2, e-doc. 10). 

4. Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que a ação penal objeto do presente recurso transitou em julgado para a defesa em 23.2.2024.

5. Contra a sentença condenatória, impetrou-se, em 23.1.2025, o Habeas Corpus n. 2012156-15.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 24.1.2025, a Desembargadora Rachid Vaz de Almeida indeferiu liminarmente a ação, sob o fundamento de impossibilidade de utilizar habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (e-doc. 12). Em 22.5.2025, a Câmara Criminal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, com a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que rejeitou liminarmente Habeas Corpus – Desconstituição do trânsito em julgado. Matéria objurgada por recurso específico, qual seja, revisão criminal. Inadequação da via eleita. Ausência de ilegalidades patentes – NÃO PROVIMENTO” (fl. 2, e-doc. 16). 

 6. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de origem no julgamento do Habeas Corpus n.  2012156-15.2025.8.26.0000, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 1.030.961/SP no Superior Tribunal de Justiça, em 28.8.2025. A defesa requereu “a absolvição do paciente, seja pela ilegalidade das provas colhidas mediante buscas pessoal e domiciliar ilegais, seja pela ausência de provas relativas ao crime de associação para o tráfico de drogas. Alternativamente, pugna pela desclassificação da conduta do art. 33, caput, da Lei de Drogas para o art. 28 da referida Lei, pela redução da pena-base, incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e readequação do modo prisional” (fl. 1, e-doc. 23). 

Em 3.9.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 23). A Quinta Turma não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa, com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de impossibilidade de exame de questões relativas à sentença condenatória transitada em julgado, devendo ser apreciadas pela Corte de origem em revisão criminal. 
2. O agravante reiterou argumentos do habeas corpus, alegando ilegalidade das provas obtidas por busca domiciliar sem mandado judicial, ausência de provas da autoria, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, inexistência de elementos para configurar associação para o tráfico, e pleiteando a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, além de readequação da pena e do regime prisional. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido, considerando que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos do habeas corpus. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ, que estabelece ser inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido” (fls. 1-2, e-doc. 40). 

7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente busca a revisão da condenação transitada em julgado, sob as seguintes alegações: a) nulidade das provas obtidas em razão de pretensa ilegalidade na busca pessoal e violação de domicílio; b) ausência de materialidade e autoria dos crimes; c) subsidiariamente, busca a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte para uso pessoal; d) absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas; e) revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo. 
 
Sustenta que os “policiais ingressaram clandestinamente no imóvel, haja vista que não havia qualquer ocorrência de tráfico de drogas no imóvel. Ambos avistaram o réu Welington supostamente praticando o tráfico de drogas na via pública e viram que ele ingressou na residência do corréu David, decidiram ‘invadir’ o local e presumiram que todos estavam atuando no comércio clandestino de estupefacientes, já que o corréu Welington confessou a prática delitiva e isentou os demais de qualquer responsabilidade
(...) Em suma, não havia nenhuma investigação em curso ou informação concreta que recaísse sobre a pessoa do Recorrente que justificasse o ingresso dos policiais e as buscas pelo local. Assim, no caso em comento, não há dúvidas acerca da ilegalidade da busca, tendo em vista a ausência de ordem judicial e inexistente fundada suspeita de que o acusado estaria supostamente mantendo em depósito, no interior da sua mochila, droga, em tese, para fornecimento a outrem” (fl. 7, e-doc. 45).

O recorrente questiona “se já era conhecido nos meios policiais e sobre ele recaíam informações da prática do delito de tráfico, deveriam os policiais terem obtido determinação judicial para as citadas buscas, ou terem colhido por escrito o consentimento do acusado, relacionando ainda testemunhas civis, que estavam no local e acompanharam as diligências” (fl. 8, e-doc. 45). 

Afirma que a “autoria não pode ser imputada ao Recorrente, que somente foi processado e condenado por uma infeliz coincidência. Estava no imóvel onde o corréu Welington ingressou, logo após ter entregado entorpecentes para um usuário de drogas. As provas coligidas aos autos demonstram cabalmente que as drogas não lhe pertenciam, mas eram do corréu Welington, que assumiu a traficância perante a A. Policial e renovou idêntica postura em Juízo. Submetido à busca pessoal, nenhuma substância ilícita foi localizada e apreendida em seu poder” (fl. 14, e-doc. 45). 

Enfatiza “que não foram localizados quaisquer objetos relacionados ao tráfico de drogas em poder do Recorrente, como anotações relativas à contabilidade da espúria atividade, rádio-comunicador ou aparelhos telefônicos, balança de precisão ou até mesmo materiais utilizados para a embalagem ou fracionamento de entorpecentes (invólucro plástico ou instrumento cortante)” (fls. 14-15, e-doc. 45). 

Assevera que “policiais preferiram trazer aos autos informações vagas e imprecisas quanto ao suposto tráfico, ou seja, não tem informações de eventual auxílio do Recorrente na empreitada criminosa, mas apenas o prenderam porque estava no interior do domicílio onde se abrigou o corréu Welington após empreender fuga dos policiais” (fl. 15, e-doc. 45). 

Defende a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, “tendo em  vista que poderíamos presumir que ele estava no local, visando adquirir drogas para o próprio consumo, visão esta, aliás, que se coaduna com o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Isto se levarmos em consideração que foi apreendida ínfima quantidade de entorpecentes no imóvel onde localizado o Recorrente (01 porção de cocaína- ‘crack’: 4,38g)” (fls. 17-18, e-doc. 45).

Subsidiariamente, argumenta que “a figura penal prevista no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06 deverá ser imediatamente afastada, ante a ausência da estabilidade e permanência e divisão de funções entre os envolvidos, na medida em que o presente episódio retratou um suposto caso isolado, restando claro que não houve qualquer comprovação do animus associativo entre os envolvidos” (fl. 22, e-doc. 45). 

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso e concedida a ordem de habeas corpus, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo Recorrente, declarando-se a nulidade das provas colhidas nos autos, bem como o desentranhamento da prova ilícita e das demais provas que dela se originaram, culminando com a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista a ILICITUDE da prova colhida nos autos por intermédio de busca e apreensão ilegal.
Contudo, caso não seja este o entendimento deste Supremo Tribunal, requer a absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista que não há provas suficientes acerca da autoria delitiva, pois nenhuma substância ilícita foi encontrada em poder do réu e há confissão do corréu quanto à autoria do delito. 
Subsidiariamente, requer a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, levando-se em consideração a ínfima quantidade de droga apreendida nos autos: 03 porções de cocaína (crack): 0,26g e 01 (uma) porção de cocaína (crack): 4,38g, absolvendo-se o réu, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal, em consonância com o decidido pelo Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do RE nº 635.659. 
Requer, por fim, o redimensionamento das penas, a alteração do regime inicial e a isenção das custas processuais, tendo em vista que o Recorrente não possui condições de custear o feito sem o prejuízo do sustento e da própria família. 
Requer, ainda, a concessão da ordem de habeas corpus em definitivo, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, caso eventualmente preso o Recorrente, por medida de justiça” (fls. 29-30, e-doc. 45). 
 
O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões ao recurso (e-doc. 63).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.

9. A condenação do recorrente na Ação Penal n. 1505477-36.2022.8.26.0073, objeto deste recurso ordinário, transitou em julgado em 23.2.2024, mais de um ano após o Habeas Corpus n. 1.030.961/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 28.8.2025. 

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável utilizar habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA ILICITUDE PROBATÓRIA. TEMA NÃO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS QUESITOS. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. INC. VIII DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. INCABÍVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.683-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. 
2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 
3. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 
4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 244.680-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).

10. Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento do presente recurso.

11. Pretende-se, neste recurso ordinário, desfazer a condenação transitada em julgado imposta ao recorrente, pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 

O recorrente alega ilicitude da busca pessoal e do ingresso policial na sua residência e das provas lá obtidas, com o consequente reconhecimento da nulidade da sentença condenatória. Também afirma ausência de materialidade e autoria dos crimes pelos quais foi condenado. Subsidiariamente, busca a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte para uso pessoal; a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas; e revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo. 

12. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 1.030.961/SP, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não analisou os pedidos pretendidos pelo recorrente. Afastou a possibilidade de concessão de ofício e afirmou ser incabível a utilização de habeas corpus como sucedâneo recursal (e-doc. 23).  

Na decisão impugnada neste recurso, a Quinta Turma não conheceu do agravo regimental interposto, limitando-se a ratificar a decisão monocrática e assentar ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Este o voto do Relator:
“No presente agravo regimental, verifica-se que defesa se limita a reiterar os argumentos do habeas corpus, que visa o ilegalidade das provas pela busca domiciliar ilegal, absolvição dos delitos imputados ao agravante ou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou, ainda, a readequação penal e do regime prisional, olvidando-se de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, a qual não conheceu do writ diante da impossibilidade de se examinar de questões relativas à sentença condenatória transitada em julgado, as quais deverão ser apreciadas inicialmente pela Corte de origem, no bojo de revisão criminal, sob pena de supressão de instância e de indevida subversão das normas de processo Penal (e-STJ, fls. 181-184) 
Conforme reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada, o que faz incidir, no caso, a Súmula nº 182 do STJ: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.’ 
Nesse sentido: (...) 
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (fls. 3-5, e-doc. 40). 

Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.136-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO
POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI
N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI
N. 10.826/2003). (...) ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE OFÍCIO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 
V – A ausência de manifestação do STJ sobre a alegação de condenação de ofício por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP inviabiliza que essa matéria seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. De todo modo, não se há falar em condenação de ofício quando ambas as partes recorrem da sentença condenatória de primeira instância. 
VI – Agravo regimental improvido” (RHC n. 240.210-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).

13. Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao recorrente. 

14. Como anotado, o recorrente não interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória. No recurso de apelação desprovido, interposto apenas por um dos corréus, alegou-se insuficiência probatória em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas. Subsidiariamente, foram requeridas a revisão da dosimetria da pena e a concessão de regime inicial mais brando.

Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso, para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, o Tribunal de origem, ao desprover o recurso de apelação, interposto apenas por um dos corréus, concluiu haver acervo probatório determinante para a condenação dos réus pelos crimes de associação para o tráfico e de tráfico de entorpecente:
“A prova acusatória, especialmente nos prestigiosos relatos ofertados pelos insuspeitos policiais, que a atividade ilícita perpetrada acusado WELLINGTON e comparsas que não recorrerem tinha organização e era sistemática revelando estabilidade e permanência. 
A prévia e exitosa investigação realizada pelos agentes públicos demonstrou exatamente como funcionava a rotina criminosa com clara divisão de tarefas entre os acusados, seja no momento do recebimento das drogas, seja quanto à posterior alocação junto aos pontos de venda. Conforme destacou o policial Diego do Amaral, ouvido em contraditório, o recorrente WELLIGNTON e os comparsas David, vulgo pezão, e Caio [ora recorrente], mesmo antes da prisão em flagrante ocorrida nesses autos, eram conhecidos pela venda sistemática e perene de drogas naquela localidade. 
As pertinentes investigações apenas esclareceram, com suficiência, que os três acusados sempre estavam juntos. 
Destacaram ainda que pelo celular aprendido (e periciado) conseguiram identificar que associação que os vinculava tendo por objetivo a venda ilícita de drogas. O acusado David era o responsável por armazenar e distribuir as drogas nos pontos venda, enquanto Caio tinha função gerencial e financeira arrecadando a quantia fruto da atividade ilícita. 
O acusado WELLIGNTON, por sua vez, era o responsável pela venda direta de drogas, inclusive, nessa circunstância acabou sendo preso em flagrante e, não por coincidência, tentou fugir para a residência do comparsa David onde se apreenderam mais drogas que seriam destinadas ao consumo alheio. 
O investigador Edson Barca, em reforço probatório, asseverou que o negócio ilícito capitaneado pelos acusados, em especial Caio, era expandir a venda de drogas para outras localidades e aumentar o faturamento. 
Assinalou que o volume das vendas era alto girando em torno de 20 (vinte) ou 10 (dez) mil reais. No momento da prisão dos acusados, eles estavam na posse dos entorpecentes confirmando ainda mais a veracidade das investigações que estavam em andamento a respeito do esquema criminoso perpetrado pela associação envolvendo os três acusados (WELLIGNTON, Caio e David).  
O relato ofertado pelos policiais civis, coerentes e harmônicos entre si, afigurou-se suficiente para delimitar ainda mais a responsabilidade atribuída ao acusado WELLIGNTON e comparsas, sobretudo porque não se vislumbra nenhum desvio profissional durante os legítimos atos preliminares de investigação e frutífera apreensão das drogas. 
Por tais motivos, mantém-se a fundamentada condenação de piso em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas” (fls. 4-6, e-doc. 10). 

15. Para rever essa orientação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias ordinárias e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA E DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 261894 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Recorrente condenado à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1º, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso no qual se busca a absolvição do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As circunstâncias descritas nos autos evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 217-A, § 1º, do Código Penal). Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 4. Em verdade, “a verificação sobre a correta análise do conjunto probatório esbarra na inadequação da via eleita, em flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 264.777-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.1.2026).

16. As teses arguidas de ilicitude da busca pessoal, violação de domicílio, desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para uso pessoal e aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foram analisadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Reitere-se que este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos argumentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum.
 
17. Na espécie vertente, as decisões impugnadas e os dados constantes dos autos não revelam ilegalidade ou teratologia na espécie.

18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal,“pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

19. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora